Tribunal: TCU
Processo: 044.535/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3292/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara (Relação n.o 31/2021), no bojo do TC Processo 036.802/2019-0 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (ANFFEMA) sobre os indícios de irregularidade na gestão de recursos públicos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Considerando que o referido Acórdão 18.541/2021 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Relação n.o 31/2021, pelo seguinte sentido: " (...) 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, além do envio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e efetiva adoção das anunciadas providências para a cobrança das diárias e passagens indevidamente pagas a servidores do Ibama e para a realização da auditoria sobre o Contrato n.o 3/2015 destinado ao fretamento de helicópteros monoturbina, devendo o Ibama e a CGU informar o TCU sobre o resultado dessas providências no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo ." Considerando que, após a análise final do presente feito, o Auditor Federal Marcelo Cardoso Soares lançou o seu parecer conclusivo à Peça 6, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 7 e 8), no seguinte sentido: " (...) HISTÓRICO 2. O TC Processo 036.802/2019-0 tratou de representação formulada pela Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (Anfema) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), relacionadas a diversas contratações e atos praticados pela autarquia . 3. Quanto a isso, instrução à peça 35 do referido processo registrou o seguinte (p. 3-4): ' 21. Na presente representação, a Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente (Anfema) alega a ocorrência de uma série de possíveis "desmandos e irregularidades" que teriam sido praticadas pelas últimas gestões do Ibama. Contudo, trata-se, em sua maioria, de relatos genéricos, sem o apontamento de possíveis irregularidades, além de referência a questões que fogem à competência deste Tribunal. Para situações mais específicas, que estariam em tese dentro da competência do TCU, a representação não veio acompanhada de indícios concernentes às irregularidades apontadas, conforme exige o art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU. 22. Chamada a apresentar elementos que possibilitassem a apuração sobre a veracidade das irregularidades aventadas, a Anfema não se manifestou. Ainda assim, esta unidade técnica realizou diligência à CGU e à Auditoria Interna do Ibama buscando mais elementos sobre as alegadas impropriedades constatadas em fiscalizações realizadas no Instituto. 23. No caso dos dois contratos mencionados na representação - Contratos 3/2015 e 48/2018 -, o Ibama informa que os trabalhos de auditoria para o primeiro não estão concluídos e que não realizou qualquer auditoria no segundo. Desse modo, não foi possível obter elementos que corroborassem as alegações da Anfema sobre esses pontos. 24. Por outro lado, verificou-se que a CGU de fato havia constatado impropriedades na concessão de diárias por parte do Ibama. Porém, os documentos encaminhados pelo Controle Interno em resposta à diligência realizada demonstram que o Instituto vem tratando adequadamente das impropriedades detectadas, não sendo necessária a adoção de medidas adicionais por parte deste Tribunal'; 4. Em resposta ao item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara , CGU e Ibama encaminharam suas manifestações, respectivamente às peças 4 e 5, as quais serão analisadas a seguir. EXAME TÉCNICO 5. Em sua resposta, a CGU reiterou a posição de que as medidas adotadas pelo Ibama foram suficientes para o devido ressarcimento ao erário das diárias concedidas irregularmente, mesmo que não estivessem totalmente concluídas à época da apuração da representação (TC Processo 036.802/2019-0 ). Acrescentou que a determinação também foi dirigida ao Ibama, cabendo ao Instituto informar sobre o desfecho dos processos de ressarcimento, não restando providências adicionais por parte da CGU. 6. Quanto ao Contrato 03/2015 (locação de helicópteros), foi relatado que: 'a avaliação que estava sendo realizada pela Auditoria Interna do Ibama foi interrompida em 2021 por comprometimento de sua capacidade operacional (falecimento e aposentadoria de servidores). Assim, visando atender à determinação do TCU, foi iniciada uma nova auditoria, em abril de 2022, com o objetivo de avaliar a conformidade da gestão e fiscalização do Contrato no 03/2015. Esse trabalho está sendo realizado de forma compartilhada entre a CGU e a Auditoria Interna do Ibama e possui previsão de conclusão para setembro de 2022 (p. 2) '; 7. Por sua vez, o Ibama informou que foram abertos 71 processos individuais para ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente a título de diárias, totalizando R$ 40.938,16. Até o momento, obteve-se a devolução de R$ 7.284,88 (17,8% do total). O Instituto ressaltou que grande parte dos valores pendentes de devolução estão abaixo dos valores elegíveis para execução judicial, o que dificulta o êxito do processo de ressarcimento dos valores pagos indevidamente. 8. Em relação à auditoria no Contrato 03/2015, o Ibama apresentou as mesmas informações trazidas pela CGU. Análise 9. As informações apresentadas pela CGU e Ibama dão conta de que a cobrança dos valores pagos indevidamente a título de diárias já está em curso, não se vislumbrando providências adicionais a serem adotadas. Quanto ao Contrato 03/2015, também se encontra em andamento auditoria para avaliar a conformidade da sua gestão e fiscalização. A execução da auditoria está sendo compartilhada entre a CGU e a Auditoria Interna do Ibama, o que reforça a perspectiva do compromisso institucional com a continuidade dos trabalhos até sua devida conclusão. 10. Dessa forma, entende-se que o item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara deve ser considerado cumprido. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 11. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: a) considerar como cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara ; comunicar a decisão que vier a ser proferida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Controladoria-Geral da União (CGU), informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; b) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 036.802/2019-0 , nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar como "em cumprimento" a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dispensando o prosseguimento do presente monitoramento, com o envio da subsequente ciência preventiva e corretiva ao Ibama; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 1.7.1. do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.535/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conclua o pleno e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 18541/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o Ibama informar o TCU sobre o efetivo resultado desse cumprimento no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da presente deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência, e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 036.802/2019-0 , nos termos do art. 169, I, do RITCU.